Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701015-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENNES DE SOUSA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLAUDENNES DE SOUSA CUNHA contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0706648-60.2022.8.07.0018), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, proferida nos seguintes termos: Recebo a inicial e a emenda. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, o autor alega que é Bombeiro Militar do DF, ST subtenente, QBMG, ingressou nas fileiras da Corporação em 08/12/1993, possui atualmente 28 anos e 5 meses de efetivo serviço no CBMDF, graduação superior, tem Curso de Formação de Sargento, Curso de Especialização em Combate a Incêndio e Salvamento Aeronáutico e Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP, motivo pelo qual tinha interesse de participar da seleção interna para admissão ao curso preparatório de oficiais finalizado em 13/04/2022, do qual foi excluído. No dia 04/03/2022, o Diretor de Ensino do CBMDF - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no Suplemento ao Boletim Geral n. 43, aprovou e tornou públicos os Editais n. 16 e 17/2022, tratando da abertura de Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021. O Edital n. 16 e 17 nos anexos 1 e 2 cuidam das 37 vagas pelo critério de antiguidade e, das 34 vagas pelo critério de merecimento, realizando-se o curso entre os dias 14 de março a 14 de abril de 2022. Verifica-se do Anexo 2 dos editais 16 e 17, no item 9, que o processo seletivo das vagas por merecimentos se realizou a partir de análise documental, a qual, os candidatos devem apresentar os documentos relacionados e indicados no quadro do item 9, onde o mérito intelectual será valorado na forma da pontuação ali atribuída, ou seja, por meio de análise curricular. Alega que esta forma de escolha por simples análise de documentos para estabelecer o critério das vagas por merecimento viola o art. 79, I, b, da Lei 12.086/2009, a qual estabelece que: “para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017)”. Desta forma, o autor perdeu a chance de participar de seleção de escolha dos novos oficiais do CBMDF, que foram promovidos em 21 de abril de 2022. Informa, ainda, que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Ação Civil Pública, no 0704128-30.2022.8.07.0018, em curso na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, requerendo a anulação do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, considerando a ilegalidade do item 9 do anexo 2 dos Editais no 16 e 17, que prevê o processo seletivo a partir de análise de documentos – análise curricular – no que o art. 79, I, b, da Lei 12.086/2009, exige a realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório. Requer, em sede de tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, que o requerido promova a suspensão/sobrestamento da transferência para reserva do autor, de modo a mantê-lo no quadro do serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal até o trânsito em julgado da decisão acerca da anulação do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária oitiva do requerido. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus atos administrativos por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo, o que é vedado em sede fazendária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado. Cite-se, na forma da lei. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) teve seu direito preterido pela forma como se deu a seleção para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021; (b) o ST subtenente que cumpria todos os requisitos perdeu a chance de participar de seleção de escolha dos novos oficiais do CBMDF, que foram promovidos em 21 de abril de 2022; (c) a verossimilhança das alegações do Agravante pode ser visualizada na demanda ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - Ação Civil Pública, no 0704128-30.2022.8.07.0018, em curso na 7a vara da Fazenda Pública do DF, requerendo a anulação do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, considerando a ilegalidade do item 9 do anexo 2 dos Editais no 16 e 17, que prevê o processo seletivo a partir de análise de documentos – análise curricular – no que o art. 79, I, b, da Lei 12.086/2009, exige a realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório. Alega, ainda, que a probabilidade do direto reside na forma de escolha por simples análise de documentos para estabelecer o critério das vagas por merecimento violando o art. 79, I, b, da Lei 12.086/2009, a qual estabelece que: “para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017)”. Respeitante ao perigo de dano, afirma que resta evidente já que a transferência ex officio do militar para a reserva remunerada iniciou no dia 5 de junho de 2022 e, sendo realizada, o militar que foi preterido de participar do processo seletivo para o curso de formação de oficiais em decorrência das ilegalidades acima apontada, corre risco fundado de jamais ter os seus direitos exercidos a fim de participar do processo seletivo. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência consistente na suspensão/sobrestamento da transferência para reserva do militar, de modo a mantê-lo no quadro do serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal até o trânsito em julgado da decisão acerca da anulação do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder a tutela de urgência recursal nos moldes pleiteados. É que não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que se faz necessário o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. A transferência do militar à reserva remunerada ex officio ocorrerá quando preenchidos determinados requisitos legais, entre eles: (a) atingir idade-limite (Lei 7.479/86, art. 93, inciso I); (b) possuir 6 (seis) anos de permanência no mesmo posto ou graduação (última graduação de cada Quadro ou Qualificação) e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço (Lei 12.086/2009, artigo 108). Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-G - Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo. No caso concreto, o requerente conta com mais de trinta anos de efetivo serviço (ID. 12685558 – processo de origem). Ausentes, por ora, os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, caput), oportunidade em que se poderia concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (transferência do militar para reserva remunerada) e dos seus desdobramentos em relação à eventual participação em Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021 (aferição dos requisitos necessários). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito